Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. TEMA NÃO APRESENTADO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. O embargante apresenta questão não levantada em apelação. Trata-se de inovação recursal, cuja análise não cabe em embargos de declaração.
5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna: aquela que se verifica entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre a solução alcançada e a que a parte deseja.
6. Não há omissão ou contradição a ser declaradas ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.